Tribunal: TJBA
Processo: 8083075-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083075-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS

APELADO: UEIDER OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
LEONARDO CALDAS PASSOS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

APELAÇÃO DA PARTE RÉ. NEGATIVA DE VENDA CASADA. ALEGAÇÃO DE NÃO INCLUSÃO DO ITEM POR MOTIVOS AMBIENTAIS E QUE NÃO INTEGRA O PRODUTO. INDEFERIMENTO. ACESSÓRIO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO BEM ADQUIRIDO – IPHONE. APLICAÇÃO DO ART. 39, I DO CDC. CONDUTA QUE DIMINUI O CUSTO EMPRESARIAL E GERA PREJUÍZO AO CONSUMIDOR, QUE PRECISA COMPRAR O CARREGADOR. ABUSIVIDADE. VEDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO CLARA NA EMBALAGEM. PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. ADEMAIS, TAL FATO NÃO DESCARACTERIZA A ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA, NO PONTO.

DANO MORAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA DE DANO.
ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

SENTENÇA
REFORMADA
, NO PONTO.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8083075-11.2022.8.05.0001,
de Salvador/BA, que tem como Apelante APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e Apelado UEIDER OLIVEIRA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,
de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator